Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DESTAQUE. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Verificando que o advogado juntou aos autos, antes da expedição de precatório/RPV, a expressa autorização para que haja o destaque de tais verbas, impõe-se o deferimento do pedido.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.